Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 864. TESE FIXADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. NÃO VERIFICAÇÃO. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS EM LEI ESPECIFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à sintonia do caso em debate com a discussão lançada no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, em regime de repercussão geral (Tema 864), o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.

3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.